Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719142-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PINHEIRO SANTOS IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL PINHEIRO SANTOS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em sua petição inicial (id. 71817037) a parte Impetrante, em linhas gerais, narra que a decisão de conversão se fundamentou na “gravidade abstrata da conduta e risco de reiteração delitiva”, concluindo pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da grande quantidade de droga apreendida, indicando envolvimento do paciente com a traficância e no risco de reiteração criminosa, ao contrário da situação em concreto, defendendo que a quantidade e natureza da droga apreendida não indicam periculosidade que demandem a segregação do paciente. Acrescenta que esse paciente possui condições pessoais favoráveis e a conduta não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa, apontando para inexistência de “risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” Invoca os princípios da ultima ratio e da presunção de inocência para defender que a prisão preventiva se justifica unicamente quando outras medidas não se mostrem suficientes, sobretudo diante da gravidade dos fatos e da imprescindibilidade da segregação e, ainda, quando a pena eventualmente a ser aplicada ao ora paciente, em caso de condenação, culminasse em regime menos gravoso que o fechado, no qual ele se encontra no momento. Discorre sobre a adequação ao caso, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de acautelar o meio social e garantir a efetividade da instrução processual, declinando dispositivos legais que entende incidirem na espécie, além de colacionar jurisprudência em abono às suas teses. Sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assinala as condições pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como presença do fumus boni juris, bem como prejuízos à vida pessoal e profissional do paciente, além dos riscos a que se encontra submetido no sistema prisional, como periculum in mora. Ao final, requer o deferimento de liminar para determinar a sua imediata soltura ou, subsidiariamente, aplicação de prisão domiciliar ou outra das medidas cautelares menos gravosas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, o conhecimento do writ e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para revogar a sua prisão preventiva e autorizar que o paciente responda o processo criminal em liberdade. É o breve relatório. DECIDO Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE: 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Pois bem. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 71817042) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, confira-se: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (cerca de dois mil comprimidos de ecstasy, corresponde a mais de 1,300 kg). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Além disso, o autuado DANILO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. O custodiado DANILO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado DANILO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANILO DE JESUS OLIVEIRA, GABRIEL PINHEIRO SANTOS, e NEILON DE JESUS FREIRE, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) Grifos na decisão Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, notadamente por ter sido o paciente preso em flagrante, oportunidade em que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente (cerca de dois mil comprimidos de ecstasy, corresponde a mais de 1,300 kg), as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública. Até porque, segundo informações dos autos principais, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante constante do ID 71817042, além dos agentes policiais informarem que o ora paciente declarou espontaneamente que a droga era de sua propriedade, afirmando tê-la adquirido por mil reais, com a intenção de revendê-la por dois mil reais, o próprio paciente também declarou em seu depoimento que foi buscar os entorpecentes em Ceilândia, tendo pago R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por elas, e que ele mesmo, sentado no banco traseiro do veículo, confessou ter arremessado as drogas para fora do carro antes da abordagem, circunstâncias que demonstram o preenchimento dos pressupostos constantes do art. 312 do CPP, justificando o decreto preventivo. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais e de que existem condições pessoais favoráveis que permitiriam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 2. 2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao apontado Juízo coator, solicitando-se informações. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora